Tribunal: TJMT
Processo: 1031774-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031774-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA GOMES - CPF: 284.682.601-34 (AGRAVANTE), CONVENCAO BATISTA NACIONAL DE MATO GROSSO - CBN - MT - CNPJ: 03.132.925/0001-84 (AGRAVADO), HADLEI GOMES CAMARGO - CPF: 815.497.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA PACHECO DE CAMARGO - CPF: 487.444.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. INCONSISTÊNCIAS NA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo da Silva Gomes contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença, rejeitou impugnação aos cálculos periciais e homologou o laudo do perito judicial. O Agravante sustenta inconsistências na movimentação da conta judicial e a necessidade de juntada de extrato atualizado para verificação dos valores efetivamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação dos cálculos periciais poderia ter ocorrido sem a prévia verificação da movimentação da conta judicial; e (ii) estabelecer se a ausência de diligências para esclarecer as inconsistências apontadas comprometeu o contraditório e a ampla defesa do Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de cumprimento de sentença exige rigorosa observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

O Agravante apresentou impugnação fundamentada, apontando inconsistências nos cálculos homologados e requerendo a juntada de extratos atualizados da conta judicial, para verificar a exata liquidação dos valores depositados.

O perito indicou depósitos no total de R$ 24.249,72, porém certidão expedida atestou a existência de apenas R$ 8.433,60 na conta judicial, evidenciando a necessidade de esclarecimentos antes da homologação dos cálculos.

A decisão impugnada foi proferida sem a intimação do perito para sanar as inconsistências apontadas, configurando violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que impede decisões sem prévia manifestação das partes sobre provas e documentos.

A homologação do laudo pericial sem a verificação da movimentação financeira compromete a razoabilidade e a verdade real, princípios essenciais à execução judicial.

O questionamento do Agravante não se trata de mera discordância dos cálculos, mas de legítima dúvida quanto à correta liquidação da obrigação, o que justifica a revisão da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação dos cálculos periciais sem a prévia verificação da movimentação financeira da conta judicial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Juízo deve adotar diligências para esclarecer inconsistências nos valores apurados, especialmente quando há indícios de erro na contabilização dos depósitos.

A ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre impugnações devidamente fundamentadas configura nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10, 525, § 5o, e 535.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ronaldo da Silva Gomes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 0009987-35.2004.8.11.0003, rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo do perito judicial.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o perito identificou depósitos no total de R$ 24.249,72 (vinte e quatro mil duzentos e quarente e nove reais e setenta e dois centavos), no entanto, apenas R$ 8.433,60 (oito mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) estavam, de fato, depositados na conta judicial.

Alega que, até a presente data, apenas a quantia de R$ 11.336,34 (onze mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), referente ao alvará eletrônico n. 314374-0/2017, expedido em 04/04/2017, foi efetivamente paga, o que evidencia que o débito não foi quitado integralmente.

Sustenta que o alvará eletrônico n. 360311-4/2017, emitido em 25/10/2017 (fl. 495), não foi quitado, possivelmente em razão da ausência de saldo na conta única do Tribunal de Justiça. Além disso, afirma que os valores mencionados pela perícia e pelo Agravado não foram localizados na conta corrente do Banco Bradesco S/A.

Defende a necessidade de juntada aos autos de extrato atualizado da movimentação financeira da conta judicial n. 1300133930148.

Diante desse contexto, a Recorrente requer, por meio do presente recurso, a suspensão da decisão que determinou a restituição do montante de R$ 46.880,12 (quarenta e seis mil oitocentos e oitenta reais e doze centavos) em favor da Convenção Batista Nacional.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que o Juízo a quo adote medidas de correição nos autos, tais como: verifique a razão pela qual não foi realizado o pagamento do alvará n. 360311-3, de 27/10/2017, no valor de R$ 11.507,14 (fl. 495); determine a juntada do extrato atualizado da conta judicial n. 1300133930148; localize os valores supostamente depositados no Banco Bradesco S/A; e, após a obtenção dessas informações, proceda à atualização do débito.

O efeito suspensivo ao recurso foi concedido, nos termos da decisão de id. 252081159.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 257270180).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ronaldo da Silva Gomes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 0009987-35.2004.8.11.0003, rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo do perito judicial, nos seguintes termos
:

“[...] Trata-se de impugnação ao laudo pericial, apresentada pelo impugnante, que questiona os valores encontrados pelo perito. O impugnante alega que apenas R$ 8.433,60 foram depositados nos autos, enquanto o perito indicou o valor de R$ 24.249,72.

Após consulta ao sistema SisconDJ na data da prolação desta decisão, verificou-se a existência de R$ 19.408,82 na conta judicial no 1500106785752, o que contradiz a afirmação do impugnante. Assim, resta evidente que a alegação de que somente R$ 8.433,60 foram depositados não se sustenta.

Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao laudo pericial e HOMOLOGO o laudo pericial de id. 117621226.

DETERMINO a liberação do valor de R$ 46.880,12 (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e doze centavos) em favor de Convenção Batista Nacional, que se encontra depositado na conta judicial no 1300133930148. EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento de valores.

Além disso, LIBERE-SE em favor do perito os valores destinados ao pagamento de seus honorários, que se encontram depositados na conta judicial no 100102843670. EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento de valores.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre os rumos da execução, sob pena de arquivamento dos autos.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2024. [...]”.

Emerge dos autos que, após a juntada do laudo pericial, o Agravante apresentou impugnação às instruções técnicas (id. 132469778), exigindo a juntada aos autos de extrato atualizado da transferência financeira da conta judicial n. 1300133930148, a fim de verificar a eficácia liquidação dos valores considerados na perícia, alegando, ainda, a existência de inconsistências nos cálculos apresentados e a necessidade de sua correção.

Contudo, o Magistrado singular proferiu decisão homologando os cálculos apresentados pelo perito, sem determinar a juntada do extrato atualizado da movimentação financeira da conta judicial n. 1300133930148 conforme solicitado pelo Agravante, determinando a liberação dos valores depositados em favor da parte Agravada, bem como o pagamento dos honorários periciais.

Diante dessa decisão, o Agravante interpôs o presente recurso, alegando a necessidade de revisão dos cálculos homologados, a fim de assegurar a correta apuração dos valores devidos e evitar eventuais prejuízos decorrentes de inconsistências na movimentação da conta judicial.

É cediço que a fase de cumprimento de sentença exige rigorosa observância dos princípios processuais, especialmente os que asseguram o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, conforme preconizado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Extrai-se dos autos que, após a juntada do laudo pericial, o Agravante apresentou impugnação fundamentada, apontando inconsistências nos cálculos homologados e requerendo a juntada de extratos atualizados da conta judicial n. 1300133930148, a fim de apurar com exatidão os valores efetivamente depositados e pagos.

No caso, o perito considerou como quitados valores que não foram integralmente comprovados nos autos, o que compromete a lisura do cálculo homologado. O laudo pericial indicou um total de depósitos no valor de R$ 24.249,72 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), contudo, a certidão expedida em 06/03/2013 atestou a existência de apenas R$ 8.433,60 (oito mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) depositados na conta judicial.

Diante dessa discrepância, era imprescindível a realização de diligências para elucidar a real movimentação financeira vinculada ao cumprimento da obrigação, antes da homologação dos cálculos.

Ademais, não se pode olvidar que, mesmo diante do pedido expresso do Agravante para que fossem prestados esclarecimentos e apresentados os extratos atualizados da conta judicial, a decisão impugnada foi proferida sem a intimação do perito para sanar as inconsistências apontadas, o que configura violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que exige que nenhuma decisão seja proferida sem que as partes possam, previamente, manifestar-se sobre as provas e documentos dos autos.

Ora, se há dúvida razoável quanto à veracidade e liquidação dos valores considerados no laudo pericial, a homologação do cálculo sem a prévia verificação dos extratos bancários viola os princípios da razoabilidade e da verdade real, que norteiam a execução judicial.

A insurgência do Agravante não se restringe a uma mera discordância dos cálculos, mas sim a um questionamento legítimo quanto à efetiva movimentação financeira da conta judicial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ronaldo da Silva Gomes
.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025